Tribunal: TJES
Processo: 5001969-19.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001969-19.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LENILSON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS. CITAÇÃO POSTAL NÃO TENTADA. EXIGÊNCIA PREMATURA DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Lenilson Ferreira da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 c/c 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das despesas de ingresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento antecipado de despesas com diligência de oficial de justiça sem prévia tentativa de citação postal, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se o pagamento das despesas de diligência realizado antes da prolação da sentença afasta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980 não alcança as despesas de deslocamento do oficial de justiça, as quais são devidas apenas quando efetivamente necessária a diligência, conforme a Resolução nº 153/2012 do CNJ e a Súmula nº 190 do STJ.

4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece que a citação do executado na execução fiscal deve ocorrer prioritariamente por via postal, com aviso de recebimento, sendo a atuação do oficial de justiça medida subsidiária, apenas após frustrada a modalidade postal ou mediante requerimento expresso da Fazenda Pública.

5. A exigência de recolhimento antecipado de despesas com diligência de oficial de justiça antes da tentativa de citação postal, sem que haja requerimento, inverte o rito legal da execução fiscal e configura
error in procedendo
.

6. Ainda que se considere válida a exigência superveniente de recolhimento das despesas de diligência, o pagamento realizado antes da sentença extintiva sana eventual vício, tornando desproporcional a extinção do feito.

7. A primazia do julgamento do mérito, a instrumentalidade das formas e a economia processual impedem a extinção do processo quando o vício apontado é sanado antes da decisão terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de adiantamento de despesas com oficial de justiça na execução fiscal somente é cabível após frustrada a citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980.

2. A extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas com diligência configura error in procedendo quando não observada a ordem legal de citação.

3. O pagamento das despesas processuais essenciais realizado antes da prolação da sentença impede a extinção do processo, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39; Resolução CNJ nº 153/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190;
0015156-94.2014.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/12/2024; 5000040-77.2024.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/12/2025; 5000134-93.2022.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/12/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
LENILSON FERREIRA DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das despesas de ingresso.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, a qual, em seu art. 39, assegura à Fazenda Pública isenção do pagamento de custas e despesas de ingresso, não se aplicando, portanto, a penalidade prevista no art. 290 do CPC; (ii) as despesas relativas à diligência de oficial de justiça não se confundem com custas iniciais ou despesas de ingresso, sendo exigíveis apenas quando efetivamente necessárias ao regular andamento do feito; (iii) não se configurou abandono da causa ou inércia processual, especialmente porque o Município realizou o pagamento da diligência do oficial de justiça antes da prolação da sentença, inexistindo falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
, devendo a
r. sentença vergastada ser anulada
.

De início, todavia, não viceja a alegação de que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 39, isenta a Fazenda Pública do pagamento de despesas com oficial de justiça, uma vez que, como cediço,
a isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não alcança as despesas com o deslocamento de oficiais de justiça
,
que devem ser antecipadas pela parte exequente
, salvo urgência que ora não se verifica.

É o que se depreende da Resolução nº 153/2012 do CNJ e da Súmula nº 190 do STJ:

Resolução nº 153/2012 do CNJ

Art. 1º Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o
recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública
, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. O recebimento antecipado de que trata o
caput
poderá ser excepcionado nas hipóteses de cumprimento de medidas de urgência
, inclusive nos plantões judiciários.

Súmula nº 190 do STJ

Na execução fiscal, processada perante e Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.

Sem prejuízo disso, fato é que duas razões sustentam a
anulação
da sentença.

Em primeiro lugar, incorreu em
error in procedendo
o Juízo
a quo
ao direcionar a citação por oficial de justiça, quando o requerimento formulado na petição inicial fora genérico, a atrair a modalidade de comunicação
postal
, na forma do art. 8º, I, da LEF,
in litteris
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que a citação do executado deve ocorrer, prioritariamente, por via postal, com aviso de recebimento, reservando a atuação de oficial de justiça para os casos em que frustrada a modalidade postal.

No caso em tela, todavia, o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento antecipado de despesas relativas a diligência de oficial de justiça de forma
prematura
(id. 17031029), uma vez que não houve expedição de carta com aviso de recebimento nem tentativa concreta de cumprimento dessa forma prioritária de chamamento do executado ao processo.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a existência de
error in procedendo
, anulando-se a sentença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POSTAL NÃO TENTADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça. O ente municipal sustenta que o juízo a quo exigiu o pagamento de despesas de oficial antes de esgotada a modalidade de citação prioritária — via postal com aviso de recebimento — requerida na inicial, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o não adiantamento das despesas de oficial de justiça, antes de esgotada a citação postal requerida pela Fazenda Pública, autoriza o cancelamento da distribuição da execução fiscal, com base no art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que a citação do executado deve ser realizada prioritariamente pelo correio, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de outra forma. A atuação do oficial de justiça constitui, portanto, medida subsidiária. O art. 39 da mesma lei isenta a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais, inclusive das despesas postais relacionadas à citação. A Súmula nº 190 do STJ determina que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do oficial de justiça.
Todavia, a exigibilidade dessa antecipação é condicionada à efetiva necessidade do ato, isto é, somente após frustrada a citação postal. No caso, o Município de Itapemirim requereu a citação genérica, mas o juízo de origem determinou o prévio recolhimento das despesas do oficial de justiça e, diante da ausência de pagamento, extinguiu o feito. Tal decisão violou o rito específico da Lei de Execuções Fiscais e configurou error in procedendo, por extinguir o processo antes da tentativa de citação prioritária. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a exigência de antecipação de despesas com oficial de justiça é incabível enquanto não demonstrada a necessidade do ato presencial, devendo a citação postal ser previamente tentada
(TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A exigência de adiantamento de despesas com oficial de justiça na execução fiscal somente é cabível após frustrada a citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80. A extinção do processo sem a prévia tentativa de citação postal configura error in procedendo e viola o rito da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I, e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016. (5000040-77.2024.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Maria da Penha Gomes Machado, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das despesas de diligência do oficial de justiça para realização da citação. O Município sustenta nulidade da sentença, porquanto não requereu citação por oficial de justiça e a Lei nº 6.830/1980 determina que a citação, nas execuções fiscais, seja feita prioritariamente por via postal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça, quando a citação por esse meio não foi requerida pela Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, antes da tentativa de citação postal, configura erro de procedimento (error in procedendo) a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 (art. 8º) estabelece ordem preferencial para a realização da citação em execuções fiscais: primeiramente por via postal com aviso de recebimento, apenas passando-se à citação por oficial de justiça caso a tentativa postal resulte infrutífera ou haja requerimento expresso da Fazenda Pública.
A determinação judicial de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa pela via postal, contraria a ordem legal cogente e configura erro de procedimento, pois inverte o rito estabelecido pela lei de regência. A exigência de recolhimento de despesas com diligência do oficial de justiça pressupõe que o ato tenha sido legitimamente determinado, o que não ocorre quando o exequente não deu causa à sua expedição. Assim, é indevida a penalização da Fazenda Pública pela extinção do feito. A citação postal, por constituir ato abrangido nas custas processuais, não exige adiantamento de despesas pela Fazenda Pública, as quais somente são devidas quando necessária a intervenção do oficial de justiça, conforme entendimento do STJ (EREsp 453792/RS, Rel. Min. José Delgado) e REsp 867427/GO, Rel. Min. Humberto Martins. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a citação na execução fiscal deve respeitar a gradação prevista na Lei de Execuções Fiscais, sendo nula a extinção do processo por não recolhimento de despesas de diligência quando não observada tal ordem
(TJES, Apelação Cível nº 026220002164, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28/01/2025; TJES, AI nº 0002424-33.2024.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2024). A sentença que extingue o processo com base no art. 290 do CPC pressupõe inércia do autor quanto às despesas que lhe incumbem por lei. No caso, a despesa decorreu de ato processual praticado em desconformidade com a legislação específica, razão pela qual não se configura desídia do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A citação na execução fiscal deve obedecer à ordem legal do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, sendo obrigatória a tentativa prévia pela via postal. A determinação de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa postal, configura erro de procedimento e não pode ensejar extinção do processo por ausência de recolhimento de despesas. A Fazenda Pública não pode ser penalizada pela falta de recolhimento de despesas referentes a diligência que não requereu e que foi determinada em desacordo com a lei de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 257, 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 453792/RS, Rel. Min. José Delgado; STJ, REsp nº 867427/GO, Rel. Min. Humberto Martins; TJES, Apelação Cível nº 026220002164, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28/01/2025; TJES, AI nº 0002424-33.2024.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2024. (5000134-93.2022.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação.
4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento. 5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. 6. Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada. 3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 8º, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; TRF2, AC 0002435-66.2016.4.02.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 28.06.2017; TJES, APL 0004958-32.2011.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2018. (5002041-40.2021.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025)

Em evolução, não ignoro que, no id. 17031031, a Fazenda Pública apresentou requerimento superveniente de citação por oficial de justiça, o que poderia ter o condão de afastar o reconhecido
error in procedendo
.

Contudo, ainda assim -
isto é, mesmo que se reconheça a validade da exigência de recolhimento das despesas de diligência
- verifico dos autos que
o pagamento das despesas com oficial de justiça foi realizado em 04/06/2025, antes, portanto, da sentença extintiva (datada de 11/07/2025)
, de modo que,
ao tempo da extinção do feito, inexistia inadimplemento apto a caracterizar ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo, uma vez que vício eventualmente apontado já se encontrava sanado
.

Nesse contexto, a extinção do processo revela-se medida manifestamente desproporcional e destoante dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, expressamente consagrados no sistema processual civil contemporâneo, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que, na ausência de recolhimento das despesas para deslocamento do oficial de justiça, cabe ao magistrado extinguir o processo, sem resolução do mérito, conforme artigos 485, III e IV, do CPC/2015, caso a parte exequente se mantenha inerte. 5. No caso concreto, o pagamento das despesas foi efetuado antes da sentença de extinção. 6. Ainda que a comprovação do pagamento tenha ocorrido fora do prazo inicial, o ato processual foi sanado antes da decisão terminativa, de forma que a extinção do processo com fundamento na ausência de pagamento se revela desproporcional, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A comprovação de pagamento de despesas processuais essenciais realizada antes da prolação da sentença de extinção, ainda que intempestiva, impede a extinção do processo, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 485, III e IV; STJ, Súmula nº 190. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0055028-92.2013.8.08.0035; TJES, AC nº 0040624-70.2012.8.08.0035; TJ-MG, AI nº 10000205006745001; TJ-AM, AC nº 0614229-03.2015.8.04.0001; TJ-AC, AC nº 0715850-56.2017.8.01.0001. (0015156-94.2014.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/12/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno do feito à origem para processamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)